Tribunal: TJDFT
Processo: 0721960-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721960-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O A d. Procuradoria de Justiça, ao ID 37824564, salientou a necessidade de intimação do requerente para instrução dos autos com documentação adicional. Dessarte, considerando a pertinência da manifestação, intime-se o requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o feito com sua folha de antecedentes criminais atualizada, bem como das certidões mencionadas pelos Juízos sentenciantes, quando da dosimetria da pena, nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, colacionada ao ID 37824564. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora